Tribunal: STF
Processo: RE 444513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Justiça do Trabalho. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Limites objetivos da coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    2. Inexistência de repercussão geral do tema, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.